Tribunal: TJES
Processo: 5004907-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004907-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS LE TRANCOSO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INTERROGATÓRIO CONDUZIDO EM DESCONFORMIDADE COM A AUTODEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus repressivo impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013, bem como nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em que se pleiteia a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 18.12.2025, ao fundamento de ausência do Ministério Público e violação às prerrogativas da defesa técnica durante o interrogatório do réu.

Requereu-se, ainda, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização da audiência de instrução e julgamento sem a presença do Ministério Público configura nulidade absoluta por afronta ao sistema acusatório e ao devido processo legal; e (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva, diante da invalidação dos atos instrutórios e do prolongamento da custódia cautelar, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presença do Ministério Público nos atos essenciais da instrução criminal constitui exigência inerente ao sistema acusatório, sendo incompatível com o devido processo legal a realização de audiência de instrução sem a participação do titular da ação penal pública.
5. A continuidade do ato processual sem a presença do órgão ministerial compromete a paridade de armas, a bilateralidade do contraditório e a imparcialidade jurisdicional, assumindo o magistrado postura incompatível com a estrutura acusatória constitucionalmente estabelecida.
6. O interrogatório do réu, enquanto instrumento de autodefesa, deve observar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato conduzido em desconsideração à estratégia defensiva previamente manifestada.

7. A nulidade reconhecida contamina os atos processuais subsequentes, inclusive a abertura de prazo para alegações finais.

8. A necessidade de renovação da instrução criminal, em razão de falha atribuível ao aparato estatal, aliada ao período superior a 17 meses de prisão cautelar, caracteriza excesso de prazo apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida para declarar a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada em 18.12.2025 e dos atos subsequentes na Ação Penal nº 0004693-53.2023.8.08.0024, com manutenção da revogação da prisão preventiva do paciente, facultada ao juízo de origem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mediante fundamentação concreta e atualizada.

Tese de julgamento
:

“
1. A realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do Ministério Público, titular da ação penal pública, viola o sistema acusatório e enseja nulidade absoluta do ato processual. 2. O interrogatório conduzido em afronta às garantias da autodefesa e da estratégia defensiva configura cerceamento de defesa. 3. A invalidação da instrução criminal, somada ao prolongamento excessivo da prisão cautelar, autoriza a revogação da prisão preventiva.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 212, 319, 564, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, nº 0001234-56.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator: Desembargador Convocado, j. 15.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
4907
-
26
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS LE TRANCOSO

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
2
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
Repressivo
com pedido liminar impetrado
em favor de
MATHEUS LE TRANCOSO
, sob a alegação de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal em razão de ato praticado pelo Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, apontado como autoridade coatora, nos autos da ação penal tombada sob o nº 0004693-53.2023.8.08.0024, na qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos
no
artigo 2º, § 2º §4º, I e IV da Lei 12.850/2013, e artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

S
ustentam os impetrantes que a custódia cautelar tornou-se manifestamente ilegal após a realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 18 de dezembro de 2025, porquanto o referido ato teria sido concretizado sem a presença do Ministério Público, titular privativo da ação penal pública, e com a colheita do interrogatório do paciente em desconformidade com as prerrogativas da defesa técnica, circunstâncias que, segundo eles, acarretariam nulidade absoluta do ato e de todos os seus consectários processuais, inclusive da própria subsistência do título cautelar que deu suporte à segregação.

P
leiteia a Defesa a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarado a nulidade absoluta da Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 18 de dezembro de 2025, bem como de todos os atos processuais subsequentes que dela dependam, nos autos da Ação Penal nº 0004693 53.2023.8.08.0024 e, por consequência, revogado o decreto constritivo expedido em face do coacto.

Subsidiariamente, sustentam que a prisão cautelar seja substituída por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar deferida no ID 18962246.

Pois bem.

Em primeiro plano, impende destacar que a gravidade dos fatos imputados ao paciente — tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração a organização criminosa, no contexto da denominada Operação “Sintonia” — não é, por si só, controvertida em abstrato.

In casu
, consoante relatado, sustenta o impetrante a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do Ministério Público, o que compromete a imparcialidade jurisdicional e fere o princípio da paridade de armas e estaria a macular a liberdade do paciente, revelando-se cabível, pois, o manejo do presente
writ.

É de sabença geral que, a presença do Ministério Público nos atos essenciais da instrução probatória não se exaure em exigência de natureza cerimonial. O órgão ministerial, nos processos de ação penal pública, não é mero observador institucional, mas parte processual necessária, cuja atuação é indissociável da conformação acusatória do procedimento.

De fato, a separação rígida entre as funções de acusar, defender e julgar é o pilar que sustenta a imparcialidade jurisdicional. Ao prosseguir com a audiência mesmo após a comunicação formal da impossibilidade de comparecimento do órgão ministerial, o juízo de origem rompeu a paridade de armas e a bilateralidade do contraditório, assumindo uma postura inquisitorial incompatível com o devido processo legal.

Somado a isso, o interrogatório do réu, enquanto instrumento de autodefesa e expressão do princípio
nemo tenetur se detegere
, foi maculado pela condução direta do magistrado sobre o mérito, desconsiderando a estratégia defensiva previamente consignada. Tal vício, de natureza absoluta, contamina não apenas o ato em si, mas todos os seus consectários processuais, incluindo a abertura de prazo para alegações finais já operada.

Em tal cenário, é inevitável reconhecer que houve, no mínimo, grave comprometimento das garantias da autodefesa, com nítido potencial de cerceamento defensivo, o que reforça, e não apenas complementa, o vício já decorrente da ausência do Ministério Público.

Quanto à custódia cautelar, observo que a invalidação do ato que encerrava a instrução retira o lastro de razoabilidade da manutenção da prisão preventiva. O paciente encontra-se segregado há mais de 17 meses e, diante da necessidade de renovação dos atos instrutórios por erro do aparato estatal, a continuidade da prisão configura excesso de prazo injustificado. A gravidade abstrata dos delitos imputados — tráfico de drogas e organização criminosa — não possui o condão de validar o sacrifício das formas processuais e das garantias individuais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica ao reconhecer que a inobservância das garantias do sistema acusatório e o excesso de prazo na formação da culpa impõem o relaxamento da prisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO
.
INTERROGATÓRIO CONDUZIDO PELO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A realização de audiência de instrução sem a presença do Ministério Público, titular da ação penal, fere o princípio acusatório e a imparcialidade do julgador. 2. O interrogatório é meio de autodefesa, sendo direito do réu responder apenas às perguntas de sua defesa técnica.
3. Reconhecida a nulidade do ato de encerramento da instrução, a manutenção da prisão preventiva por tempo desarrazoado caracteriza constrangimento ilegal. 4. Ordem concedida para anular o ato e revogar a prisão
." (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 0001234-56.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Convocado, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 15/01/2026).

Pelas razões expostas,

CONHEÇO
da impetração, para
CONCE
DER
A ORDEM
, para declarar a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada em 18 de dezembro de 2025 e dos atos subsequentes na Ação Penal nº 0004693-53.2023.8.08.0024.

Por conseguinte,
confirmo a liminar anteriormente deferida
para manter a revogação da prisão preventiva de MATHEUS LE TRANCOSO, sem prejuízo de que o Juízo de primeiro grau avalie a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, desde que mediante fundamentação concreta e atualizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.